Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-45.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000816-45.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (EMBARGANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), Autarquia do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - "SAMAE" (EMBARGADO), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO DURANTE O PERÍODO DE PROIBIÇÃO PREVISTO NA COMPLEMENTAR N. 173/2020 – CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 6442- EMBARGOS REJEITADOS.

1-Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido analisa todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

2-Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

3-O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI no 6.442, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade dos arts. 7o e 8o da Lei Complementar n. 173/2020, considerando que não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, e sim uma proibição temporária do aumento de despesas com pessoal, para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19

2.Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA
, em face de decisão proferia pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao apelo e retificou a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos com fulcro no artigo 932, IV, do CPC (Tema 1137/STF), mantida em sede de embargos declaratórios e agravo interno.

Alega que o acordão foi omisso e obscuro, pois deixou de manifestar,
sobre o direito de contagem do período pandêmico para elevação de classe aos servidores
da comarca de Tangará da Serra.

Ressalta que, patente a obscuridade, quanto "a progressão de classe (linha horizontal) devendo ser manifestado sobre esta contagem sobre o período pandêmico, de modo que claramente a sentença recorrida, e retificada determina que deve ser aplicado para todos os fins”.

Ao final, pede pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões, id.216725166.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

No caso em apreço, o Embargante requer o acolhimento dos aclaratórios, para suprir eventual omissão pois o acórdão teria deixado de se manifestar, sobre o direito de contagem do período pandêmico para elevação de classe aos servidores da comarca de Tangará da Serra, bem como padece de obscuridade, sobre contagem sobre o período pandêmico.

A decisão não padece de qualquer vício, pois o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 8o, IX, da Lei Complementar no 173/2020.

Assim, não há como afastar a incidência deste dispositivo, cujo teor determinou a proibição da contagem do tempo de serviço, até 31/12/2021, “para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal”, nas ADI’s 6442, 6447, 6450 e 6525, vejamos
:

AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2020. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5o DO ART. 7o. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2o, § 6o; 7o E 8o. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVOS E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. [...] Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. [...] 8. As providências estabelecidas nos arts. 7o e 8o da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. [...]11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das Adis 6442, 6447, 6450 e 6525. (ADI 6442, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, Publicação: 23/03/2021). (Grifou-se).
.

Em situação homologa esta Egrégia Corte, assim se manifestou,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ETENSÃO AO AFASTAMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020, NO QUE SE REFERE À SUSPENSÃO DO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO ATÉ 31.12.21 – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ATO NORMATIVO ADMINISTRATIVO – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 6442 – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - SENTENÇA ANULADA – NO MÉRITO, IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI no 6.442, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade dos arts. 7o e 8o da Lei Complementar n. 173/2020, considerando que não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, e sim uma proibição temporária do aumento de despesas com pessoal, para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19
.2. Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.(N.U 1053945-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO DURANTE O PERÍODO DE PROIBIÇÃO PREVISTO NA COMPLEMENTAR N. 173/2020 – CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 6442 – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI no 6.442, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade dos arts. 7o e 8o da Lei Complementar n. 173/2020, considerando que não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, e sim uma proibição temporária do aumento de despesas com pessoal, para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19.
Recurso Provido. Sentença Retificada.(N.U. 1009876-42.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023).

Desse modo, inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido analisa todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

À luz dessas considerações, REJEITO os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024